Tribunal: TJES
Processo: 5000914-49.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000914-49.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELIO DUTRA SAMPAIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000914-49.2021.8.08.0032

Recorrente: JOCELIO DUTRA SAMPAIO DA SILVA

Recorrido: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 4574544).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JOCELIO DUTRA SAMPAIO DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a parte recorrida não comprovou a regularidade da contratação;
d)
falha na prestação do serviço bancário da parte recorrida, pois o recorrente não foi devidamente informado de todos os termos do contrato;
e)
condenação da parte recorrida ao pagamento de danos morais;
f)
reforma no arbitramento de honorários de atuação como dativo;
g)
que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar a legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
entendeu que o então autor, e aqui recorrente, estava ciente do funcionamento e da natureza do contrato de empréstimo consignado, de forma que julgou improcedente a ação.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, consoante enfatizado pelo juízo de origem, o banco recorrido logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do recorrente, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque restou satisfatoriamente comprovada a regularidade da contratação e que o recorrente tinha conhecimento suficiente sobre as especificidades de seu contrato.

Além do mais, em seu depoimento pessoal prestado na audiência de instrução e julgamento (ID 6991538), o recorrente ressalta que a contratação foi realizada via
whatsapp
(confirmando os diálogos mantidos com o atendente do banco, lhe informando/esclarecendo a respeito das especificidades de seu contrato, de acordo com as próprias conversas colacionadas pelo banco recorrido no ID 6991516), que não procurou o banco extrajudicialmente a fim de questionar eventual problema na contratação e que o valor do empréstimo foi creditado em sua conta e utilizou parte do dinheiro.

Por fim, ainda que se alegue que o consumidor/recorrente não compreendeu o contrato, deveria o mesmo, ao receber o dinheiro do empréstimo, tê-lo recusado, ou demonstrado, de algum modo, desinteresse na sua utilização, o que não ocorreu.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOCELIO DUTRA SAMPAIO DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

Ante a obrigação do Estado em prestar assistência judiciária gratuita e integral ao hipossuficiente e tendo em vista a atuação dativa do causídico da parte autora/recorrente, fixo os honorários advocatícios em favor deste, por sua atuação no processo (incluindo a esfera recursal), no importe de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), consoante art. 2º, inciso III do Decreto 2821-R/2011”.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)